Tribunal: TJES
Processo: 0007519-14.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007519-14.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar
. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, uma vez que a Magistrada de primeiro grau, não sustentou sua decisão no referido reconhecimento, mas em todo o conjunto fático-probatório, não restando demonstrado prejuízo efetivo à defesa com o reconhecimento realizado na fase administrativa, de modo que não há que se falar em nulidade da prova produzida e dos atos dela decorrentes.
Preliminar rejeitada
.

2.
Mérito
. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime pelas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância em casos como o dos autos e pelos depoimentos dos policiais militares, que possuem fé pública, a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado, é medida que se impõe.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007519-14.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO ALVES PEREIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RICARDO ALVES PEREIRA
, em face da sentença de fls. 236/239v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
roubo circunstanciado tentado
(artigo 157, § 2º, inc. II e 2ºA, inc. I, do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifico, de início, que nas razões de fls. 262/277, o apelante sustenta
preliminar de
nulidade do reconhecimento fotográfico
, que passo a analisar.

O artigo 226, do CPP, dispõe acerca do procedimento a ser adotado quando
necessário
e possível
realizar o reconhecimento de pessoas e coisas.

Na hipótese, a vítima, quando ouvida na seara administrativa (fls. 13/14), ressaltou que “
após ter feito o reconhecimento com outros indivíduos afirma com absoluta certeza que o Assaltante foi identificado como Ricardo Alves Pereira”
, sendo que referido termo de declaração prestado pela vítima, foi assinado pelo delegado de polícia e pelo escrivão, que possuem fé pública.

No entanto, ao analisar os autos, verifico que ao proferir a sentença condenatória, a Magistrada de primeiro grau, não sustentou sua decisão tão somente no reconhecimento realizado na fase inquisitiva, mas sim, em todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente, nos depoimentos da vítima e das testemunhas, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 893.256/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
15/8/2024
).

Desse modo, não vislumbro prejuízo efetivo à defesa com o reconhecimento realizado na fase administrativa, de modo que não há que se falar em nulidade da prova produzida e dos atos dela decorrentes.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 25 de agosto de 2022, o acusado e seu comparsa se deslocaram no veículo Fiat/Punto, cor prata, placas MSD1D97, até a rua 2B, bairro Civit II, no município da Serra, local em que o réu desembarcou e, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, rendeu a vítima Douglas Nascimento Gonçalves e subtraiu seu automóvel Voyage, placas MSU0A83 e seu aparelho celular Xiaomi 10S.

Consta, que após o roubo, o apelante conduziu o veículo roubado até uma das vagas destinadas ao Bloco 401A, do Condomínio 2 Etapa e foi embora do local no veículo Punto, junto com seu comparsa.

Ao estranhar a atitude, a síndica do condomínio acionou a polícia, que compareceu no local, assistiu as câmaras de videomonitoramento para verificar a ação, constatou se tratar de veículo roubado e chamou o guincho para retirar o Voyage do condomínio.

A denúncia, informa que enquanto os policiais aguardavam o guincho, o réu retornou ao condomínio e, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga e dispensou as chaves do Voyage roubado pelo vidro do carro, sendo alcançado e preso em flagrante.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

No que se refere
ao pedido de absolvição
, por
insuficiência
de provas
, observo que a
materialidade
restou demonstrada pelos autos de apreensão e restituição (fls. 31/32), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/20), pelo boletim de ocorrência (fls. 33/39), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 68/77) e pela prova oral produzida durante a instrução processual

Com relação a
autoria
verifico que ao ser ouvido em juízo (fl. 214 - mídia), o ofendido confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva (fls. 13/14) e ressaltou que no dia dos fatos foi abordado por 03 (três) indivíduos que estavam em um veículo Fiat/Punto e que um deles teria mostrado uma arma de fogo e ordenado que entregasse seu veículo Voyage e seu celular, informando que tem feito acompanhamento psicológico devido aos fatos.

Destaco que é pacífica a jurisprudência, no sentido de que em crimes contra o patrimônio, como no caso dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 849.435; Proc. 2023/0305160- 5; SC; Quinta Turma; Rel.
Min
istro
Ribeiro Dantas
; DJE
07/03/2024
).

Não bastasse, os policiais militares Leonardo Alves da Silva e Pedro Henrique Mercier Pereira, que participaram da operação e efetuaram a prisão em flagrante do acusado, ao serem ouvidos em Juízo (fl. 214 – mídia), ratificaram seus depoimentos prestados na fase policial (fls. 09/12) e esclareceram que o veículo roubado foi localizado logo após o crime, devido a uma denúncia anônima.

O policial Leonardo Alves da Silva, ainda destacou que viu quando a chave do Voyage roubado foi arremessada do interior do carro, bem como reconheceu o acusado como sendo um dos ocupantes do veículo e afirmou que o apelante foi o que saiu em fuga.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c.
STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
20/12/2023
).

Desse modo, em que pese a negativa de autoria, observo que o acervo fático-probatório evidencia que o apelante praticou o delito que lhe é imputado, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.